Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727065-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDENIRA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Ratifico a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 73632664), proferida em sede de plantão de Segunda Instância. Solicitem-se as informações ao Juízo impetrado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de julho de 2025 19:16:47. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator